Tribunal: TJDFT
Processo: 0744673-22.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA (GAPED/GARC. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. (ART. 21, § 1o, III, LEI 4.075/2007). INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. DESEMPENHO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CARGOS COMISSIONADOS E/OU SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 4.075/07. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso do réu contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais da parte autora para condenar o ente estatal a incorporar a Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED aos vencimentos da parte autora, relativo ao período de 1.891 dias, laborados no período de 17/02/2009 a 23/04/2014, nos quais a requerente lecionou em atividades de regência, majorando, destarte o percentual do referido adicional para 30% (trinta por cento) sobre o vencimento básico, bem como a realizar o pagamento retroativo da importância de R$11.955,05 (onze mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e cinco centavos), referente ao período de setembro de 2016 a outubro de 2020, com correção monetária desde quanto deveria ter sido paga cada uma das diferenças, bem como eventuais diferenças vincendas, até efetiva implementação, de acordo com os cálculos apresentados pela parte requerida, acrescida de juros de mora a partir da citação.
2. Em recurso inominado, o Distrito Federal alega que à época de vigência da Lei Distrital n. 202/1991 e do Decreto Distrital n. 13.914/1992, só fazia jus à GARC aquele que estivesse no desempenho exclusivo de regência de classe, nas unidades de ensino do Distrito Federal e que tal gratificação não se incorporava aos proventos de aposentadoria. Afirma que com a posterior Lei Distrital n. 4.075/2007, a gratificação passou a ser incorporável aos proventos de aposentadoria, mas que esta lei não tem como alcançar a situação da autora, já que não há como aplicar a retroatividade dos efeitos da Lei Distrital n. 4.075/2007 para abranger um período que lhe foi anterior para fins de GARC/GAPED. Ainda, discorre sobre a Súmula n. 10 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
3. A Gratificação de Regência de Classe foi instituída pela Lei no 202/91 que previa o pagamento pelo desempenho de atividades exclusivamente em regência de classe. Posteriormente, a Lei Distrital no 4.075/07 assegurou, em seu artigo 21, § 1o, inciso I, o pagamento da gratificação de Atividade de Regência de Classe - GARC aos ocupantes dos cargos de diretor, vice-diretor e supervisor pedagógico, em exercício nas instituições educacionais da rede pública de ensino do Distrito Federal. Noutro ponto, no inciso III do mesmo dispositivo, estendeu seus efeitos aos aposentados e aos beneficiários de pensão concedida antes da sua vigência, na razão de 1,2% por ano de efetivo exercício das atividades taxativamente previstas no diploma legislativo retro.
4. Consta nos autos de declaração comprovando o período de 1.891 dias trabalhados em atividades de regência (Id 24763407 – Pág. 9), motivo pelo qual a requerente é parte legítima a perceber os valores reclamados, nos exatos termos fixados na sentença.
5. Quanto à Súmula 10 da turma de uniformização dos juizados especiais, que afirma que “A incorporação da GARC/GAPED tem como início de incidência a data de vigência da legislação que incluiu a atividade da parte postulante no rol de sua concessão, não retroagindo, portanto, para alcançar aqueles que a exerceram antes da lei instituidora, e não se distinguindo ativos e inativos”, incabível sua aplicação para o caso em análise, já que o período que a autora pretende contabilizar é posterior à vigência da Lei 4.075/2007.
6. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
7. O Distrito Federal é isento de custas (Decreto-Lei no 500/69). Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, fixados em 10% do valor da condenação (Literalidade do art. 55 da Lei 9.099/95).
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.